Tribunal: TJSP
Processo: 2184286-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença – Indeferimento do pedido de penhora sobre salário – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Impossibilidade da constrição, no caso – Hipótese constante do rol de impenhorabilidades (art. 833, inciso IV, do CPC) – Penhora autorizada somente em relação a valores que excedam a cinquenta salários mínimos mensais –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença – Indeferimento do pedido de penhora sobre salário – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Impossibilidade da constrição, no caso – Hipótese constante do rol de impenhorabilidades (art. 833, inciso IV, do CPC) – Penhora autorizada somente em relação a valores que excedam a cinquenta salários mínimos mensais – Inteligência do § 2o do aludido artigo, que excepciona a regra geral – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido, com observação.